Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-71.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001006-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MDM MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.247.674/0001-46 (AGRAVADO), DIRETOR PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO (AGRAVANTE), GABRIELA CAVALHERI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GABRIELA ROBERTA CAVALHERI FIGUEIREDO - CPF: 062.037.499-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ICMS SOBRE MINIGERAÇÃO E MICROGERAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa de ICMS sobre faturas de energia elétrica de setembro de 2017 a março de 2021, determinando a abstenção de inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito e de suspensão dos serviços, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) definir a legalidade da cobrança retroativa de ICMS sobre energia elétrica consumida pela autora, considerando a minigeração e microgeração de energia; e (ii) determinar a presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legalidade da cobrança do ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia, relativo ao período de setembro de 2017 a março de 2021, está sendo questionada, mas demanda maior apuração e contraditório, o que impede o deferimento imediato da tutela.

4.

Não foi demonstrado o perigo de dano iminente, uma vez que a cobrança refere-se a valores de períodos passados, e a ameaça de interrupção dos serviços ou inscrição nos cadastros de inadimplentes não configura urgência suficiente para justificar a medida.

5.

A jurisprudência citada, embora pertinente, não aponta elementos concretos que evidenciem a urgência no caso específico, destacando a necessidade de análise mais aprofundada das questões tributárias e do direito à informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança retroativa de ICMS sobre energia elétrica, em especial no contexto de minigeração e microgeração, deve ser devidamente apurada, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

2.

Ausentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano iminente, não é cabível a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Convênio CONFAZ ICMS n.º 16/15; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 39.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 80192246920208050000, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 09.04.2021.
TJRN, Apelação Cível nº 2015.008061-9, Rel. Des. Expedito Ferreira, j. 10.09.2015.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001006-71.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta que deferiu tutela de urgência em caráter antecedente determinando que a Requerida se abstenha de inserir o nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito ou realize protesto, bem como, se abstenha de suspender prestação de serviços nas unidades consumidoras da Autora (UC 6/502406-2 e UC 6/2869719-1) em relação a dívida discutida nos presentes autos, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) limitada a 30 (trinta) dias.

A agravante alega que a cobrança em discussão diz respeito ao ICMS sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, ou seja, sobre o tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura.

Aduz que o Convênio CONFAZ ICMS n.º 16/15 autoriza que os Estados concedam isenção sobre a parcela de energia elétrica fornecida pela distribuidora equivalente à energia elétrica injetada pela unidade geradora (TE), vedado igual benefício com relação ao custo de disponibilidade, energia reativa, demanda de potência, dentre outros.

Afirma que (i) atua como mero agente arrecadador do Estado, exigindo o ICMS dos consumidores finais de energia e o repassando ao Estado do Mato Grosso, conforme previsto na própria legislação estadual; (ii) o ICMS em questão tem fundamento em Lei, assim como foi recolhido pela Ré em favor do Estado do Mato Grosso; (iii) a parte Ré efetuou a cobrança do ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia apenas do período utilizado pela Agravada, absorvendo os consectários legais incidentes sobre tal tributo; e (iv) a cobrança observou todos os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o direito à informação, assim como as demais normas regulatórias da ANEEL.

Defende a legalidade da cobrança e pede, no final, o efeito suspensivo.

Efeito suspensivo indeferido (Id 263685256).

Na contraminuta, a agravada pleiteia o não provimento do Recurso (Id 269040280).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa do ICMS referente às faturas de setembro/2017 à março/2021, proferida nos seguintes termos:

“(...)

Ocorre que, os valores são elevados e legalidade das cobranças encontra-se em discussão, o que gera o perigo da demora, pois a parte autora pode ter sua energia elétrica interrompida.

Há também urgência no pedido, de forma que o perigo de dano é evidente, pois todos sabem que são funestos a inscrição de sua empresa nos órgãos de proteção ao crédito, provocando sérios transtornos.

A requerente possui alegado débito equivalente a quantia de R$ 3.536,15 (três mil quinhentos e trinta e seis reais e quinze centavos) que está sendo cobrado pela requerida, referente a “reembolso” do ICMS no período de setembro de 2017 a março de 2021, pois a parte Autora utiliza-se do sistema de energia solar na empresa.

Desta feita, DEFIRO a tutela provisória e DETERMINO que a Requerida se abstenha de inserir o nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito ou realize protesto, bem como, se abstenha de suspender prestação de serviços nas unidades consumidoras da Autora (UC 6/502406-2 e UC 6/2869719-1) em relação a dívida discutida nos presentes autos, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) limitada a 30 (trinta) dias.”
(Id n. 263250752).

Em síntese, a agravante afirma a legalidade da cobrança em questão, uma vez que se refere ao ICMS incidente sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, ou seja, ao tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura.

Não obstante a relevância dos argumentos apresentados nesta via, a controvérsia sobre a cobrança retroativa do ICMS nas faturas de energia elétrica demanda maior cautela na análise, especialmente em se tratando de tutela de urgência. Assim, é prudente aguardar a dilação probatória e a formação do contraditório, para que a prestação jurisdicional seja efetivada de maneira justa e adequada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. COBRANÇAS RETROATIVAS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, A TÍTULO DE ICMS. INOBSERVÂNCIA DOS DIREITOS À INFORMAÇÃO E À TRANSPARÊNCIA. PREJUÍZOS AOS CONSUMIDORES. SUSPENSÃO DA COBRANÇA ATÉ QUE HAJA A DEVIDA APURAÇÃO DOS FATOS, POR MEIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO”.
(TJBA - AI 80192246920208050000, relatora Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, publicação em 9-4-2021, sem destaque no original).

“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. CÁLCULO EFETUADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROCEDIMENTO PRÉVIO PARA A QUANTIFICAÇÃO DOS VALORES POSSIVELMENTE DEVIDOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DEMANDADA. PROVIMENTO NEGADO. (Precedente: TJRN, Apelação Cível nº 2015.008061-9, 1º Câmara Cível, Julgado em 10 de setembro de 2015, Relator: Desembargador Expedito Ferreira)”.
(TJRN - Recurso Inominado Cível n. 0811519-49.2014.8.20.6004, relator Francisco Seraphico da Nóbrega Coutinho, julgamento em 2-5-2019, 3ª Turma Recursal, publicação em 2-5-2019, sem destaque no original).

Ademais, não foi demonstrada a iminência de dano para justificar o deferimento da medida neste momento, sobretudo porque se cuida de cobrança relativa ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

Ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC, a decisão deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025